Tribunal: TJDFT
Processo: 0704325-46.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704325-46.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA LUCIA REPRESENTACOES E DISTRIBUICAO EIRELI - ME APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Tendo em vista que a gratuidade de justiça foi indeferida pela decisão de ID 31516448, sendo tal decisão agravável, não conheço do recurso de apelação quanto ao mencionado tema, em razão da intempestividade. Contudo, como a apelante já promoveu o recolhimento das custas processuais, o feito deve prosseguir apenas para que seja analisado o pedido de redução dos honorários sucumbenciais. Intime-se a parte apelada para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a certidão de ID 31545715, promovendo os esclarecimentos necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator